Tribunal: TJES
Processo: 5001355-79.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-79.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001355-79.2019.8.08.0006

RECTES.: SPE ARACRUZ MOROBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECDOS.: CRISTIANO RECLA, JOSE ANTONIO SARCINELLI JUNIOR e ADRIANA RECLA SARCINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO ENTREGA EMPREENDIMENTO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. PROBLEMAS ESTRUTURAIS QUE NÃO PODEM SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Os autores ingressaram com Ação de Cobrança informando que adquiriram a quadra 2, lote 7, na Rua C, referente ao LOTEAMENTO ARACRUZ VI (MORADA PARK), com prazo de entrega previsto para 30/05/2018. Afiram que em virtude de problemas com a SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, houve atraso considerável na entrega do empreendimento. Assim, buscam o recebimento do valor relativo à multa contratual, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no id. 7456031.
2. Tese da parte requerida
: Informam que não houve atraso na entrega do empreendimento, sendo que o loteamento foi entregue em maio/2018 e as obras do SAAE em outubro/2018. Em sede recursal, buscam a reforma da r. sentença informando que eventual atraso por questões burocráticas não pode ser transferido ao empreendedor, frisando a entrega da obra antes do prazo.
3. Sentença
: “Face ao exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar aos autores o valor de R$ 9.891,674, a título de multa contratual, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do inadimplemento contratual 30.11.2018, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. b) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar R$ 24.000,00 a título de dano moral, sendo R$ 8.000,00 para cada um dos autores, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelas recorrentes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
Preliminarmente, deixo de conhecer dos fatos alegados na petição contida no ID n. 2842618, posto que além de se tratar de inadmissível inovação recursal – em nenhum momento a questão discutida fora controvertida nos autos e sequer fora levantada em sede recursal – não se trata de fato novo, posto que o suposto inadimplemento contratual do recorrido estaria ocorrendo desde 16.03.2021, enquanto que o recurso fora interposto em 11.05.2021. Dessa forma, mantenho o julgamento do feito.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Ficou esclarecido nos autos que o empreendimento Morada Park sofreu considerável atraso em sua entrega por problemas estruturais junto à SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz. Há registro nos autos de necessidade de interligação das redes de fornecimento de água e esgoto, tratamento e disposição de efluentes e instalação de uma rede com DN 300mm implantada na Rua Epiphanio Pontin, em frente à entrada do empreendimento da CIPASA no bairro Vila Nova. As diversas requisições geraram um empasse burocrático entre as recorrentes e a SAAE que, contudo, não pode ser repassado aos autores/consumidores, eis que o empreendimento deveria ter sido entregue em 30/11/2018, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias. Assim, não estando o empreendimento apto a ser entregue aos adquirentes, a r. sentença foi acertada em reconhecer o inadimplemento contratual pelas recorrentes com possibilidade de aplicação da multa (cláusula 2ª, § 8º), fixada em 10% sobre o valor de aquisição do bem. O dano moral está presente de forma cristalina, vez que os transtornos suportados pelos autores ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhes causou angústia e transtornos anormais diante do atraso manifesto na entrega do empreendimento. Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.